Tribunal: CARF
Processo: 15504.725380/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725380/2014-07
ACÓRDÃO
1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE OFTALMOLOGICA DE MINAS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SERVIÇOS HOSPITALARES CARACTERIZAÇÃO. COEFICIENTE PARA CÁLCULO
DO LUCRO PRESUMIDO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.116.399/BA), reconhece-se a prestação de
serviços hospitalares para fins de aplicação do coeficiente de 8% e 12%,
para fins de apuração do lucro presumido, respectivamente ao IRPJ e CSLL.
quando o contribuinte demonstra exercer atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, não se assemelhando a simples consultas médicas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
67.354, proferido em 22 de Abril de 2020, pela 3a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Belo Horizonte- MG lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no dia 18/julho/2014, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3/29):
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 LUCRO PRESUMIDO
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8%
sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviços
médicos, quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o que acarretou as
diferenças a menor de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela contribuinte,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
3
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Belo Horizonte lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 18/julho/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 31/49:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
4
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BC DA CSLL
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DA CSLL
Aplicação indevida de percentual de determinação da base de cálculo presumida
da CSLL, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 20 da
Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Belo Horizonte- MG elaborou o Termo de Verificação Fiscal em face da
Contribuinte no dia 18/julho/2014, cujos teor segue abaixo em síntese (e-fls. 51/58):
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
5
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
cumprindo as determinações contidas no MPF supra citado, procedemos a
fiscalização do contribuinte acima identificado em relação ao IRPJ referente aos
fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2010 e 2011. Fazendo as
verificações por amostragem constatamos os fatos a seguir relatados:
1 – DA AÇÃO FISCAL
(...)
3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E SUA INTERPRETAÇÃO
Sob o regime do lucro presumido os percentuais aplicáveis sob a receita para a
determinação da base de cálculo do IRPJ encontram se definidos no artigo 15 da
Lei n°9.249, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
(Redação dada pela Lei n°11.727, de 23 de junho de 2008).
(...)
§ 2° No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
(...)
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuaram o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei 8981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1° do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
6
por cento. (Redação dada Lei n° 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória n° 232,
de 2004) (vide Lei n° 11.119, de 2005).
Cabe ressaltar o que o Ato Declaratório Interpretativo RFB n°19, de 07/12/2007
(DOU de 10/12/2007), estabeleceu a respeito do conceito de serviços
hospitalares: (...)
Compulsando a legislação retro mencionada, verifica se que somente os serviços
hospitalares stricto sensu, faziam jus ao percentual de 8%, para apuração da base
de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL. A partir de 01/01/2009, em decorrência
da edição da Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008, foi ampliada a gama de
atividades prestadas por estabelecimentos assistenciais de saúde que poderiam
se beneficiar do referido percentual.
Desta forma, o contribuinte poderá utilizar o percentual de 8%, para apuração da
base de cálculo do IRPJ, desde que os serviços prestados sejam considerados
serviços hospitalares, nos termos do ADI RFB n° 19 de 2007, a prestadora do
serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Note se que, além do atendimento à estrutura física exigida, o serviço deve ser
prestado “por sociedade empresária”.
A definição legal dos termos “empresário” e “sociedade empresária” é obtida no
art. 966, do código civil:
(...)
Assim, a lei requer, para ser considerado empresário, que haja o exercício
profissional de atividade organizada para a produção ou a circulação de bens ou
serviços, excluindo expressamente do conceito o exercício de determinadas
atividades que não são consideradas empresárias: são as profissões intelectuais,
de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.
Esse elemento de empresa, referido no texto legal, diz respeito ao agrupamento
de fatores materiais e humanos (de diversas qualificações), desenvolvendo um
conjunto de atividades organizadas, que buscam atingir os objetivos sociais da
organização. Não constitui, portanto, elemento de empresa, a simples prestação
de serviços profissionais na área de saúde, sendo necessário que haja uma
organização econômica da atividade.
O contribuinte se considera prestador de serviços hospitalares oftalmológicos,
para fins de tributação do IRPJ e CSLL, entretanto, a atividade desenvolvida não se
enquadra no conceito definido pelo ADI n°19/2007. As receitas oriundas de sua
atividade estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento).
De forma idêntica, tal entendimento estende se a CSLL, uma vez que se aplica a
essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
7
para o IRPJ, consoante comando do art. 57 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de
1995, in verbis:
(...)
5 – APURAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR
Demonstramos acima que a fiscalizada, optante pelo lucro presumido, utilizou
indevidamente o coeficiente de 8%(oito por cento) para apurar o lucro
presumido, e em decorrência o coeficiente de 12%(doze por cento) para apurar a
base de cálculo presumida da CSLL, de receitas decorrentes dos serviços por ela
prestados.
Como demonstrado no item 4 a fiscalizada não poderia utilizar tais coeficientes
em face de não se enquadrar nos requisitos legais para a utilização dos citados
coeficientes.
O coeficiente correto a ser aplicado na apuração do lucro presumido e da base da
CSLL era o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento).
Assim, constatado a utilização incorreta dos coeficientes, elaboramos: a planilha
“ANEXO I – APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR O LUCRO
PRESUMIDO”, onde estão discriminados os recebimentos por estabelecimento e
por competência e totalizados em cada trimestre dos anos calendários 2010 e
2011; e a planilha “ANEXO II – APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO – APLICAÇÃO
DO COEFICIENTE CORRETO”, onde informamos o percentual correto de apuração
do Lucro presumido, o percentual utilizado pela empresa e a diferença apurada.
As duas planilhas são parte integrante deste processo, na qual estão relacionadas
receitas que por suas características não podem utilizar os coeficientes de 8% e 12
% para apuração do lucro presumido e da base da CSLL.
Com base nestas planilhas efetuamos o lançamento de ofício das infrações
apuradas, calculando a diferença de imposto de renda e da contribuição para a
CSLL apurada em decorrência da aplicação indevida dos coeficientes de 8% (IRPJ)
e 12% (CSLL) e não o coeficiente correto de 32% para o IRPJ e CSLL.
O lançamento é efetuado com multa de ofício determinada pelo art. 44 da Lei n°
9.430/96 (art.957, I do RIR/99).
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que é uma sociedade empresária devidamente registrada na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais conforme Contrato Social registrado na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais consolidado pela 8a Alteração Contratual.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
8
Aduziu que a atividade hospitalar é desenvolvida desde o ano de 2003, e que os
seus três estabelecimentos são próximos uns dos outros e funcionam de maneira integrada, sendo
que a necessidade de atendimento específico para cada paciente é que determina a sua
transferência para quaisquer desses estabelecimentos.
Informou que na absurda hipótese de não se considerar o funcionamento dos
estabelecimentos de forma integrada, a sua contabilidade registra em separado o montante das
receitas e dos custos de cada um deles, o que permite a segregação das respectivas receitas de
prestação de serviços por unidade e por tipo de serviço prestado.
Noticiou que para contrapor à pretensão fiscal em relação à matéria de fato, a
empresa mandou elaborar Laudo Técnico de Perícia Médica Científica, a cargo do Dr. Tulio Galizzi,
Médico Perito, sendo que o referido perito lastreou o referido laudo com extensa documentação,
ora colacionada aos autos.
Esclareceu que pela extensão e complexidades dos serviços oftalmológicos
prestados, efetivamente difere da "simples consulta médica"; que a prestação efetiva de serviços
hospitalares caracterizados pelos serviços de urgência com funcionamento de 24 horas, cirurgias
de alta complexidade, micro cirurgias, exames de alta complexidade, exames de custos
significativos com utilização de equipamentos e pessoa especializado, internação hospitalar; que a
operação da atividade com recursos humanos e materiais próprios e custos elevados em
comparação com os custos normalmente suportados pelos simples consultórios médicos onde se
processam as "simples consultas médicas"; que a existência de autonomia financeiro-
administrativa em relação à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; que a integração de
seus três estabelecimentos, localizados em áreas muito próximas uns dos outros, em
praticamente um único serviço, onde o atendimento do paciente normalmente se realiza
indistintamente em quaisquer desses estabelecimentos, ou em todos eles, dependendo do nível
de complexidade e necessidade dos procedimentos médicos a serem realizados.
Asseverou que o Ilustre perito demonstrou nominalmente e com a indicação de
funções e originárias das várias unidades, a listagem dos funcionários da impugnante, o que
caracteriza a existência de corpo clínico, enfermagem, farmácia, preceptores médicos.
Pontuou que restou comprovado que a estrutura física de imóveis, material e
pessoal utilizados pela impugnante é suficiente para o enquadramento de seus serviços como
"atividade hospitalar", ressaltando ainda: as características do atendimento aos pacientes e da
integração existentes entre os seus três estabelecimentos atendem ao requisito legal para a
caracterização de seus serviços como "serviços hospitalares", diferindo assim frontalmente das
simples consultas médicas, que por sua vez se caracterizam por serviços de atendimento
prestados por profissionais médicos em seus consultórios, sem a realização de exames
complementares e cirurgias que por sua vez caracterizam-se pela complexidade dos
procedimentos; que os serviços hospitalares prestados pela impugnante são executados de forma
integrada através de suas três unidades, que se localizam em áreas próximas e se complementam
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
9
entre si, através da ocupação de uma área de 2.884 m2, portanto totalmente incompatível com a
tese defendida pela fiscalização no sentido de que tais serviços enquadrar-se-iam apenas e tão
somente como "serviços médicos", ou "simples consultas; que pela sua natureza, os atendimentos
médicos oftalmológicos desenvolvidos pela impugnante, incluindo exames complementares, micro
cirurgias, cirurgias, etc. jamais poderiam ser classificados como "simples consultas médicas", que
ao contrário do que afirma a fiscalização, restou comprovado que a impugnante se utiliza
exclusivamente de equipamentos próprios para os atendimentos a seus pacientes, sendo ainda de
se ressaltar que o imóvel de propriedade de Santa Casa de Misericórdia utilizado em um de seus
estabelecimentos, juridicamente enquadra-se como estrutura própria, pois a lei não determina
que a contribuinte deva ser o proprietário do imóvel onde esteja o seu estabelecimento.
Frisou que foi apresentada a relação dos procedimentos médicos realizados,
caracterizando a efetiva prestação de serviços hospitalares, como: atendimento clínico e de
urgência durante as 24 horas do dia, consultas oftalmológicas, exames de acuidade visual a laser,
angiofluoresceinografia, capsulotomia a Yag Laser, campimetria manual e computadorizada, curva
tensional diária, ecobiometria, ecografia A e B, exame ortóptico, fotocoagulação a laser,
gonioscopia, iridectomia a laser, mapeamento de retina, paquimetri ultrassônica, potencial de
acuidade visual, refração computadorizada, retinografia colorida, teste e adaptação de lentes de
contato, tomografia de coerência óptica, tonometria, topografia corneana computadorizada,
tratamentos clínicos e cirúrgicos nas sub- especialidades: catarata com micro-incisão, transplantes
de córnea, implante intra-estromal, estrabismo, córnea, glaucoma, nuro-oftalmologia, oncologia
ocular plástica ocular, retina e vítreo, uveítes, vias lacrimais e órbita glaucoma congênito, caratara
congênita.
Ponderou que o Ilustre perito descreveu nominalmente os equipamentos de
propriedade da impugnante que são utilizados para o atendimento na prestação dos serviços
hospitalares, sendo relevante a informação de que tais equipamentos encontram-se devidamente
contabilizados e integram o ativo imobilizado da empresa.
Salientou que o ilustre perito relacionou a Equipe Médica da impugnante, com a
indicação dos respectivos números de inscrição no CRM, sendo que tal equipe é composta por 98
médicos que se desdobram no atendimento aos pacientes através de vários procedimentos.
Argumentou que foram juntados aos autos, os documentos necessários à
comprovação das alegações da impugnante: prontuários médicos, estatísticas de atendimento
2010 e 2011; relatório mensal de controle de infecção hospitalar; notas fiscais- produtos
oftalmológicos; demonstrativo de custo mensal com o pessoal nos anos de 2010 e 2011; controle
do ativo imobilizado; demonstrações financeiras dos anos de 2010 e 2011.
Sustentou que a realização de exames complementares de alta complexidade e de
cirurgias e microcirurgias, requerem a permanência dos pacientes em regime de hospital-dia ou
internação; destacando ainda, que conforme fartamente comprovado, os custos decorrentes da
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
10
atividade, sejam eles de materiais ou de pessoal, são altíssimos e absolutamente compatíveis com
a atividade hospitalar.
Defendeu que as demonstrações financeiras colacionadas aos autos demonstram
que é a impugnante que arca com os custos de serviços de infraestrutura técnica e de pessoal,
inclusive serviços de enfermagem, de limpeza, de secretaria, espaço físico, energia elétrica,
telefone, lavanderia, nutrição e dietética.
Ressaltou que segundo a atual posição do STJ, serviços hospitalares são aqueles que
se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde e que em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos e que tal questão foi pacificada de
vez no julgamento do RESP 1.116.399/BA, sob o regime do art. 543-C, do CPC (Recursos
Repetitivos), em 28/10/2009.
Pleiteou que seja realizada perícia médica e que sejam julgados improcedentes os
lançamentos efetivados, com o consequente cancelamento dos Autos de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-67.354- DRJ/REC

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
421/427).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 436/520).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
11
A Contribuinte asseverou que a realização da prova pericial requerida ou a
determinação de diligência para a constatação da verdade material relativa é providência
absolutamente necessária para o julgamento do presente feito, sob pena de restar caracterizado o
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, implicando na nulidade do julgamento.
Pois bem.
Insta esclarecer, que tal pleito resta prejudicado, eis que as provas existentes nos
autos são suficientes para comprovar o direito da parte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito

Da Sociedade Empresária

Aduziu a Contribuinte que é “sociedade empresária devidamente registrada na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais conforme Contrato Social devidamente registrado na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais consolidado pela 8a Alteração Contratual”.
Pontuou que “exerce a atividade de atendimento e serviços hospitalares
oftalmológicos conforme consta de seus atos constitutivos”.
Ressaltou que “a sua atividade hospitalar é desenvolvida desde o ano de 2003, e
que os seus três estabelecimentos são próximos uns dos outros e funcionam de maneira
integrada, sendo que a necessidade de atendimento específico para cada paciente é que
determina a sua transferência para quaisquer desses estabelecimentos”.
Asseverou que “a equipe médica da recorrente, com a indicação dos respectivos
números de inscrição no CRM é composta por 98 médicos que se desdobram no atendimento aos
pacientes através dos vários procedimentos”.
Pois bem.
A controvérsia dos autos trata sobre o enquadramento da contribuinte na exceção
prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que possa gozar dos percentuais
reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos coeficientes de 8% e 12%
respectivamente.
Mais especificamente, trata do enquadramento da interessada como “sociedade
empresária”, para que possa usufruir da redução tributária prevista na norma.
A Fiscalização autuou a contribuinte por constatar que a mesma exerce a simples
prestação de serviços profissionais na área de saúde, sendo necessário que haja uma organização
econômica da atividade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
12
Analisando-se os autos, constata-se que a contribuinte, trata-se de uma sociedade
empresária. Vejamos os seguintes elementos:
i. CLÁUSULA SEGUNDA O objeto da sociedade continua sendo atividade de
atendimento e serviços hospitalares oftalmológicos em geral.
ii. CLÁUSULA TERCEIRA A sociedade continua com as filiais na Avenida Francisco
Salles, n° 1.111, térreo, 2°, 30 e 40 andar, bairro Sta. Efigênia, Belo Horizonte- MG,
CEP 30150-221, CNPJ n° 05.519.474/0003-20, NIRE 3190158147-5 e na Rua dos
Otoni, 712, conj 401/402, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, CEP: 30150-270,
(...).
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
iii. CLÁUSULA NONA A administração da sociedade caberá aos sócios JOÃO
AGOSTINI NETTO e WAGNER DUARTE BATISTA, já qualificados acima, que
assinarão pela sociedade somente em conjunto, com poderes e atribuições de
sócios administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor da qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
iv. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s),
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relação a seus sócios.
Como se pode constatar, a contribuinte possui uma atividade empresária
organizada, prestando serviços para grandes tomadores de serviços, qual seja, a Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte, o que demanda mais de 98 médicos, enfermeiros, farmácia,
agentes administrativos.
Assim, com base no princípio da verdade material, não há como conceber que a
contribuinte seja uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional intelectual. Mas o
exercício da profissão constitui apenas elemento da empresa.
Enquadra-se, portanto, no Parágrafo Único, do Art. 966, do Código Civil, “in verbis”:
“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
13
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
(grifei)”.

Dos Serviços Hospitalares

A Autoridade Fiscal elucidou no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 51/58) que “serão
considerados serviços hospitalares e tributados pelo lucro presumido utilizando se do coeficiente
de presunção de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento) para a CSLL, as empresas que se
enquadrem no conceito do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 19, de 07/12/2007 que prevê o
seguinte: a) que os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e
de pessoal destinada a atender a internação de pacientes; b) garantir atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos; c) possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico
direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia;
d) possuir serviços de cirurgia e/ou parto; e) possuir registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos”.
Pontuou a fiscalização que “se faltar um dos elementos acima, o coeficiente a ser
utilizado é o de 32%, regra geral de tributação para as prestações de serviço, tanto no IRPJ como
na CSLL, conforme estabelecido no art. 15, III da Lei n°9.249, de 1995, e art. 20 da Lei n°9.249,
de1995, com redação dada pela Lei n°10.638, de 2003”.
Concluiu no TVF que “o contribuinte se considera prestador de serviços hospitalares
oftalmológicos, para fins de tributação do IRPJ e CSLL, entretanto, analisando a documentação
apresentada e visitando a empresa, concluímos que a atividade desenvolvida não se enquadra no
conceito definido pelo ADI n° 19/2007, tendo em vista que não possui todos os requisitos
necessários, conforme anteriormente explicado, para enquadrar se nos coeficientes de presunção
de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL)”.
A contribuinte inconformada com o teor dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
apresentou impugnação alegando que “a relação dos procedimentos médicos realizados,
caracteriza a efetiva prestação de serviços hospitalares” e que “a realização de exames
complementares de alta complexidade e de cirurgias e microcirurgias, requerem a permanência
dos pacientes em regime de hospital-dia ou internação; destacando ainda, que conforme
fartamente comprovado, os custos decorrentes da atividade, sejam eles de materiais ou de
pessoal, são altíssimos e absolutamente compatíveis com a atividade hospitalar”.
Pontuou que “foram juntados aos autos, os documentos necessários à
comprovação das alegações da impugnante: prontuários médicos, estatísticas de atendimento
2010 e 2011; relatório mensal de controle de infecção hospitalar; notas fiscais- produtos
oftalmológicos; demonstrativo de custo mensal com o pessoal nos anos de 2010 e 2011; controle
do ativo imobilizado; demonstrações financeiras dos anos de 2010 e 2011”.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
14
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente.
Irresignada a Contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que a “questão
colocada em discussão por intermédio do presente recurso, basicamente está vinculada à
comprovação das atividades desenvolvidas pela Recorrente, e que segundo a documentação já
carreada aos autos, efetivamente demonstra o seu perfeito enquadramento como atividade
hospitalar”.
Argumentou que a “atual posição do STJ, serviços hospitalares são aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde.
Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos e que a questão foi pacificada de vez no
julgamento do RESP 1.116.399/BA, sob o regime do art. 543-C, do CPC (Recursos Repetitivos), em
28/10/2009”.
Pois bem.
O presente processo tratou de autuação de IRPJ e CSLL, em razão da alteração do
coeficiente de determinação do lucro presumido de 8% para 32%, tendo em vista que a
autoridade fiscal entendeu que o contribuinte não conseguir comprovar que desenvolvia
prestação de serviços hospitalares.
O cerne da questão, portanto, diz respeito à qualificação dos serviços prestados
pela Recorrente, para fins de aplicação do coeficiente de presunção de 8% ou 32% na apuração do
lucro presumido, conforme disposto no art.15 da Lei no 9.249/95, abaixo transcrito:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares”.
Ora, a matéria não é desconhecida do Colegiado. Atualmente, inclusive, não admite
mais discussão acerca de qual instrumento normativo deva ser aplicado, haja vista o decidido pelo
STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos), ao qual este CARF está vinculado no
que diz respeito à sua aplicação.
A ementa do mencionado acórdão segue transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
15
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
16
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido”.
A esse respeito, restou patentemente esclarecido no Acórdão prolatado no
mencionado no REsp 1.116.399/BA que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte). Concluiu-se que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde).
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos". Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque, se
esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida apenas a esses
estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Analisando os documentos carreados aos autos verifica-se no contrato social da
Recorrente, (e-fls. 141/143), que seu cujo objeto social engloba, atividade de atendimento e
serviços hospitalares oftalmológicos em geral, dentre os quais: atendimento clínico e de urgência
durante as 24 horas do dia, consultas oftalmológicas, exames de acuidade visual a laser,
angiofluoresceinografia, capsulotomia a Yag Laser, campimetria manual e computadorizada, curva
tensional diária, ecobiometria, ecografia A e B, exame ortóptico, fotocoagulação a laser,
gonioscopia, iridectomia a laser, mapeamento de retina, paquimetri ultrassônica, potencial de
acuidade visual, refração computadorizada, retinografia colorida, teste e adaptação de lentes de
contato, tomografia de coerência óptica, tonometria, topografia corneana computadorizada,
tratamentos clínicos e cirúrgicos nas sub- especialidades: catarata com micro-incisão, transplantes
de córnea, implante intra-estromal, estrabismo, córnea, glaucoma, nuro-oftalmologia, oncologia
ocular plástica ocular, retina e vítreo, uveítes, vias lacrimais e órbita glaucoma congênito, caratara
congênita.
Assim, pode-se concluir que, a Recorrente, de fato, atua na área daquilo que ficou
definido como serviços hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei no 9.249/95, em
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.302 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725380/2014-07
17
seu art. 15, § 1o, posto que as atividades citadas se coadunam com o conceito de serviços
hospitalares desenvolvido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA, estando sujeita aos coeficientes de 8% e
12%, respectivamente para o IRPJ e CSLL, e não ao de 32% (trinta e dois por cento), para cálculo
do lucro presumido.
Conforme já mencionado, a Recorrente é um hospital Oftalmológico possuindo
possui estrutura física condizente para a execução dos seus serviços, realiza consultas, exames,
cirurgias; tem corpo clínico para atender os pacientes (médicos, enfermeiros, recepcionistas)
conforme provas adunadas aos autos. Há se destacar, ainda, que em se tratando de oftalmologia,
uma simples consulta, depreende da utilização de máquinas, aparelhos e medicamentos.
Em suma, demonstrado está que todas as atividades exercidas pela Recorrente, nos
termos definidos pelo STJ no REsp 1.116.399/BA, são enquadradas como serviços hospitalares.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a autuação de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 539
DF CARF MF
Original